Tribunal: STF
Processo: HC 208918
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 154.487/PB, assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - In casu, há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento da ação penal. Nesse sentido, "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).



    III - Outrossim, ao contrário do pleito da d. Defesa, não se constatou, de plano, a atipicidade da suposta conduta praticada pelo agravante, tendo em vista que o delito de lavagem de dinheiro consiste em crime autônomo em relação à infração penal antecedente; ou seja, a participação no crime antecedente, em hipóteses tais, não seria indispensável à adequação da conduta descrita no tipo do art. 1º da Lei n. 9.613/98.



    IV - Assente nesta eg. Corte Superior que "Para configuração do crime do artigo art. 1º da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência, o que se verifica da peça acusatória que ora se analisa, bem como porque a ação penal que apura o delito de peculato não foi trancada em relação aos demais denunciados" (RHC n. 94.233/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/9/2018).



    V – Na situação vertente, aliás, as provas da materialidade do delito se extraem dos seguintes feitos na origem: 0001634-39.2013.4.05.8200 (quebra de sigilo bancário e fiscal do período de 2005 a 2012); 000231-30.2016.4.05.8200 (busca e apreensão - 1ª fase da operação, em maio/2017); 000111-50.2017.4.05.8200 (quebra de sigilo fiscal do período de 2011 a 2017); 0000152-17.2017.4.05.8200 (busca e apreensão e quebra de sigilos bancários e fiscal – 2ª fase da operação, em setembro/2017); e 0810092-36-.2018.4.05.8200 (ampliação da quebra de sigilo bancário).



    VI - Dada a natureza interlocutória da decisão de recebimento da denúncia, não cabe adiantar o mérito da ação penal. No caso, a r. decisão a quo se mostrou adequada à fase processual em comento.



    VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o trancamento da Ação Penal 0812606-88.2020.4.05.8200, em trâmite na 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de João Pessoa/PB, por ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta.



    A liminar foi indeferida (eDOC 43). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 49):



    Habeas corpus. Crime do art. 1º, VI, da Lei n. 9.613/98, por vinte vezes. Pleito de trancamento do processo criminal por alegada atipicidade da conduta e inépcia da denúncia. Na denúncia o Ministério Público Federal indicou a existência de provas dando conta que o paciente e corréus buscaram dissimular a real propriedade e origem de valores trazidos ao Brasil para execução de empreendimento imobiliário de luxo no litoral da Paraíba. Além disso, consoante jurisprudência pacífica desse e. STF, ausente demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de trancamento de processo criminal na via estreita do habeas corpus. Inexistência de fragrante ilegalidade a ser remediada. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afastou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 40, p. 7-18):



    “Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 6655-6684):



    “[...]



    In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 



    Ademais, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    [...]



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o d. Ministério Público local descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, no concernente à prática dos delitos previstos no art. 21 da Lei n. 7.492/86 e no art. 1°, VI, da Lei n. 9.613/98. 



    Vejamos (fls. 89-126): 



    "Os DENUNCIADOS, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a propriedade e a natureza dos valores internalizados, mediante a prestação de informações falsas ao Banco Central do Brasil e ao Banco do Brasil em operações de câmbio realizadas, no período de 14.12.2007 a 11.09.2009, no montante total de US$ 12.978.058,50, omitindo a origem e a natureza dos recursos destinados à construção de um empreendimento imobiliário na Paraíba, que se manteve em funcionamento até o dia 25 de outubro de 2019. 



    A presente ação penal imputa aos denunciados vinte atos de lavagem de capitais (art. 1º, inciso VI, Lei n.º 9.613/98, redação anterior, c/c causa de aumento de pena do art. 1º, § 4º) de produto criminoso, no valor de US$ 12.978.058,50, decorrentes de crimes antecedentes contra o Sistema Financeiro Nacional, consistentes estes na falsificação de dados inseridos em contratos de câmbio (art. 21, Lei n.º 7.492/1986), firmados com o Banco do Brasil para internalização dos recursos estrangeiros. Para tanto, os denunciados se valeram de mecanismos empresariais para obscurecer a identidade do beneficiário final (item I), praticaram crimes financeiros (item II) e lavaram o produto desses delitos (item III). 



    I. DO OBSCURECIMENTO DO BENEFICIÁRIO FINAL. 



    A investigação foi instaurada no âmbito do IPL n.º 0287/2010 (processo n.º 0001633-54.2013.4.05.8200), que concentrou os atos de investigação conhecidos como “Operação Kwanza”, tendo por objeto apurar supostos atos de lavagem de capitais. 



    Desse feito foram derivados os seguintes pedidos de produção de prova: processo n.º 0001634-39.2013.4.05.8200 (primeira quebra de sigilo bancário e fiscal, relativa ao período 2005 a 2012); processo n.º 000231-30.2016.4.05.8200 (busca e apreensão), referente à primeira fase da operação, com deflagração em 31 de maio de 2017; processo n.º 0000111-50.2017.4.05.8200 (segunda quebra fiscal, relativa ao período 2011 a 2017); processo n.º 0000152-17.2017.4.05.8200 (busca e quebra bancária e fiscal), referente à segunda fase da operação, com deflagração em 15 de setembro de 2017; e processo n.º 0810092-36.2018.4.05.8200 (ampliação da quebra bancária). 



    As provas colhidas nesses procedimentos revelaram intrincado esquema de lavagem de capitais, antecedido de crimes financeiros consistentes na inserção de dados ideologicamente falsos em contratos de câmbio, realizados entre 14 de dezembro de 2007 e 11 de setembro de 2009, para a internalização no Brasil de US$ 12.978.058,50, pertencentes a J C DE C P, por meio de interpostas pessoas (A J D, J C G A P F, F A C DE M B e H L S G), empresas constituídas em centros financeiros offshore (M e M J P ) e empresa brasileira (G E), para investimento no empreendimento imobiliário de luxo no litoral da Paraíba denominado M B R. 



    Para o funcionamento do esquema de lavagem de capitais, os denunciados montaram um intrincado arranjo empresarial que visava obscurecer a identidade real do beneficiário final, C P. A rigor, os atos narrados neste item I são imbrincados aos crimes financeiros narrados no item II e com os atos de lavagem de capitais descritos no item III, de modo que essa separação em tópicos se presta exclusivamente a melhor explicar o complexo esquema ilícito. Vale dizer: os atos de lavagem de capitais, imputados ao final, valeram-se igualmente dos mecanismos empresariais descritos neste item I para obter sucesso em seu desiderato. 



    Feita essa ressalva da metodologia adotada na descrição dos fatos, oportuna também é a explicação, neste início de petição, que J C DE C P é importante funcionário público do governo de Angola desde 1987 (quando assumiu o cargo de Diretor Geral da S U.K Ltd, na Inglaterra), até o presente ano de 2020, acumulando funções em bancos privados, especialmente na presidência do Banco A de I – BAI, com funções na estatal petrolífera S desde o governo do presidente José Eduardo dos Santos (exercício: 1979 a 2017). 



    C P possui uma pequena biografia oficial no site do Banco A de I (...). 



    Mesmo após tomar conhecimento da investigação desenvolvida na chamada Operação Kwanza, quando foi alvo de busca e apreensão deferida no processo n.º 0000152- 17.2017.4.05.8200, em 15 de setembro de 2017, C P nunca apresentou documentos que justificassem a titularidade lícita dos US$ 12.978.058,50, remetidos para a construção do M B R. 



    Ao contrário, o que os elementos de prova recolhidos revelaram foi que C P se valeu de intrincada estrutura empresarial, constituída em centros financeiros offshore, de interpostas pessoas e de falsos arranjos contratuais para distanciar a origem dos dólares de sua pessoa, obscurecendo-se como beneficiário final e permitindo que ele mantivesse o controle indireto sobre o empreendimento M B R. 



    Todo esse percurso será descrito em detalhes a seguir, mas uma nova ressalva se faz importante: a investigação sobre a origem dos recursos e prováveis atos de corrupção envolvendo a estatal petrolífera S permanece em aberto, estando o MPF no aguardo de medidas de investigação ainda não finalizadas. Todavia, a estrutura empresarial montada por C P, o uso de interpostas pessoas e os falsos arranjos contratuais já são elementos suficientes para a imputação de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Capitais, denunciados nesta oportunidade. 



    De fato, para fazer a remessa inicial de recursos para a construção do M B R, C P fez uso de A D, angolano e interposta pessoa de sua confiança, para figurar falsamente em contratos de mútuo e como remetente dos recursos nos contratos de câmbio feitos no Brasil para recebimento dos dólares em reais. O emprego de A D foi um dos artifícios utilizados para distanciar a origem dos recursos estrangeiros de C P. 



    Para levar a cabo o empreendimento M B R, C P e A D se associaram a J C G A P F, F A C DE M B e a H L S G em torno da empresa GBF E I e de T S/A (CNPJ n.º 04.833.238/0001-59). Embora, formalmente, P F tenha transferido suas cotas para A D, em 2007, aquele permaneceu como empresário por trás da construção do M Beach Resort (como consta de seu próprio depoimento de fls. 643/644, IPL), contribuindo para os atos de lavagem do capital internalizado. Por sua vez, F B e H G contribuíram para os crimes ao firmarem contratos de mútuo falsificados e contratos de câmbio que permitiram a entrada do montante no país. 



    Em torno da GBF E é que ocorreram os atos de lavagem de capitais ocorridos no Brasil ora enfrentados. A GBF E indicou que os recursos para a construção do M B R vieram de contratos de mútuo financeiro, firmados entre ela e A D, em 2007 (US$ 9.000.000,00) e em 2009 (aditivo que alterou o valor total do contrato de mútuo para US$ 15.000.000,00), além de valores angariados em decorrência da alienação de parte dos bangalôs para investidores angolanos. 



    Desse valor de US$ 15.000.000,00, A D apenas repassou à GBF E o montante de US$ 12.978.058,50, que foram recebidos no Banco do Brasil por meio de vinte contratos de câmbio abaixo analisados. 



    Desde o início das investigações, A D, P F, F B e H G procuraram esconder a origem dos recursos de C P. (...) 



    Como se verá, essas informações não eram verdadeiras, pois o dinheiro remetido ao Brasil tinha origem em C P. 



    Ademais, essa viagem a Luanda, Angola, para venda dos bangalôs, sequer existiu, pois não consta do Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal movimentos migratórios em nome de F B (fls. 120/121, IPL). 



    O embuste contato por A D e por F B à Polícia Federal para a proteção de C P foi desvendado via informações recebidas por cooperação jurídica internacional (autos n.º 0001634-39.2013.4.05.8200 e fls. 833/880, IPL). 



    A Justiça brasileira solicitou à Angola informações e documentos sobre eventuais contratos de empréstimos/financiamentos firmados entre A D e o Banco A de I. 



    O BAI informou (fl. 873, IPL) que A D, enquanto cliente particular daquela instituição, nunca obteve crédito bancário. 



    Confrontado com essa documentação, em segundo depoimento prestado à Polícia Federal, A D (fls. 825 e 826/829, IPL) mudou sua versão dos fatos e afirmou que, em verdade, o empréstimo veio do B S A – BSA, em Cabo Verde, banco “conveniado do BAI”. (...). 



    Essa informação foi importante para remontar a origem dos recursos. Agora a investigação sabia que os US$ 12.978.058,50 vieram do B S A – BSA, em Cabo Verde, mas não se sabia quem os teria remetido. (...) 



    Além das contradições dos sócios acerca do financiamento da obra, não constava dos autos qualquer comprovação da origem dos US$ 12.978.058,50, internalizados no Brasil por A D e utilizados na construção do M B R. 



    Somente após busca e apreensão, deferida no processo n.º 0000152- 17.2017.4.05.8200 e cumprida em 15 de setembro de 2017, é que se obteve elementos de prova que vinculam a origem dos recursos a C P. 



    (...) 



    Com suas declarações, C P efetivamente confessa que criou a empresa “de fachada” M apenas para “emprestar” (contrato de mútuo fraudulento, como se verá) milhões de dólares a A D, com o objetivo de que este os remetesse ao Brasil para a construção do M B R, por meio de banco em Cabo Verde, do qual o próprio C P é acionista e fora o Presidente. 



    (...) 



    Ainda que não fosse suficiente a confissão, os documentos apreendidos pela Polícia Federal (processo n.º 0000152-17.2017.4.05.8200) indicam claramente que a M é vinculada diretamente a C P, constando dos autos e-mails deste denunciado para P F, em 19 de janeiro de 2008, e de P A para C P, em 15 de janeiro de 2008, fornecendo instruções de utilização da empresa em contratos de interesse do grupo e informando dados bancários e swift referentes à M (fls. 04/05, processo n.º 0000152- 17.2017.4.05.8200) (...). 



    Ainda como prova documental importante, no tópico seguinte serão apresentados os instrumentos com os quais os denunciados procuraram dar ares de legalidade aos atos de obscurecimento do beneficiário final (contratos fictícios de mútuo), dos quais consta a assinatura de C P como testemunha do contrato de cessão de crédito entre a M e a M J P S.A. 



    Os dólares de C P foram remetidos por A D para o Brasil a título de suposto “empréstimo” (novo contrato de mútuo fraudulento) para a empresa GBF Empreendimentos, em instrumentos firmados por P F, F B e H G. 



    (...) 



    Explicada a estrutura empresarial utilizada para lavagem de capitais, o MPF passa a narrar de forma pormenorizada os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (crimes antecedentes, item II) e os atos de Lavagem de Capitais praticados pelos denunciados (item III). 



    II. DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 



    A Lei n.º 7.492/86 estabelece ser crime contra o Sistema Financeiro Nacional, especificamente contra o mercado cambial, a conduta de se atribuir, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio (art. 21). Igualmente, incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega informações que devia prestar ou presta informação falsa. Para tais fatos delituosos, a lei atribui pena de um a quatro anos e multa. O tipo penal tem por objetivo permitir ao Banco Central e às demais instituições financeiras a realização de fiscalização sobre as operações de câmbio de modo a evitar muitos outros delitos, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. 



    Pela pena em abstrato e a data dos fatos, cumpre observar que os crimes previstos no art. 21 da Lei n.º 7.492/1986 estão todos prescritos. 



    No entanto, para a lavagem de capitais denunciada a seguir, imprescindível se faz enfrentar os fatos em sua completude com o desiderato de demonstrar os indícios de materialidade e autoria do crime antecedente. 



    O art. 21, tipo especial dos crimes de falsa identidade e falsidade ideológica, voltados para a finalidade específica de operação cambial, ocorre quando o agente atribui a si próprio identidade falsa; quando atribui falsa identidade a terceiro (que poderá ser uma pessoa inexistente ou real, que empresta o nome ou sequer tem conhecimento da operação ou da utilização de seus dados); quando o agente sonega informações que deveriam ser prestadas, segundo a regulamentação extrapenal da operação de câmbio; e quando o agente presta informação falsa. 16 Note-se que o crime do art. 21 é formal e se configura com as condutas de sonegar informações ou prestar informações falsas. 



    As instituições financeiras que operam no mercado de câmbio estão obrigadas a identificar o cliente ou o beneficiário, na forma que determina o art. 65 da Lei n.º 9.069/95: “O ingresso no país e a saída do país, de moeda nacional e estrangeira serão processadas exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário” (Redação determinada pela Lei n.º 12.865/13). 



    Na época dos fatos presentemente denunciados, a redação do dispositivo legal era a seguinte: “O ingresso no País e a saída do País, de moeda nacional e estrangeira serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário”. 



    Essas operações estão disciplinadas na Resolução BACEN n.º 3.568/08, regulamentada atualmente pela Circular BACEN n.º 3.691/13. Na época dos fatos narrados na presente denúncia, a regulamentação da Resolução n.º 3.568 ocorria por meio da Circular BANCEN n.º 3.280/2005, que continha o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI. 



    De maneira muito simples, a remessa de dinheiro do exterior para o Brasil por meio de ordem de pagamento (única modalidade de remessa permitida pela redação à época vigente do art. 65 da Lei n.º 9.069/95), envolve sempre duas figuras: remetente (que está no exterior e faz a remessa do dinheiro) e o beneficiário (quem vai receber o dinheiro no Brasil). 



    As ordens de pagamento podem ser remetidas do exterior em moeda estrangeira ou em reais, mas sempre serão pagas aos residentes no Brasil em reais. Se a ordem de pagamento for em moeda estrangeira, como no caso denunciado na presente ação, será necessária a realização da operação de câmbio no Brasil entre o beneficiário e uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio (no caso, o Banco do Brasil), mediante o pagamento de uma taxa cambial. A operação de câmbio em favor do beneficiário é documentada por meio da celebração de contrato de câmbio. 



    O remetente deve procurar uma instituição no exterior para transferir o dinheiro ao beneficiário no Brasil. O remetente dos recursos do exterior, no momento da remessa, deve fornecer à instituição no exterior (banco ou transferidora de recursos) os dados do beneficiário (nome completo, documento de identidade, endereço residencial e número do banco, da agência e da conta destinatária dos recursos, se houver). Para receber o valor em reais, o beneficiário apresenta documento de identificação e celebra o contrato de câmbio, se a remessa for em moeda estrangeira. 



    Feitas essas considerações sobre o tipo penal do art. 21 da Lei n.º 7.492/86 e sobre o procedimento legal de recebimento de recursos do estrangeiro, o MPF passa a descrever os arranjos contratuais ilícitos que procuraram dar ares de legalidade aos contratos de câmbio fraudulentos. Em seguida, passa-se a descrever os contratos de câmbio firmados entre os agentes criminosos e os subjacentes crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 



    Como se adiantou no tópico antecedente, para a construção do M B R, os denunciados de valeram de uma miríade de agentes associados, de diversas empresas sediadas no país, de offshores e de uma complexa engenharia financeira, tudo com o intuito de afastar a real origem dos recursos empregados.



    Os documentos que procuram dar ares de legalidade à transferência de recursos para o Brasil possuem aparência de contratos particulares de mútuo, firmados apenas pelas partes aqui denunciadas e por testemunhas também investigadas na Operação Kwanza, sem que tenham sido registrados em órgãos oficiais (por exemplo, cartório de títulos) e sem o reconhecimento das assinaturas, bem como ausente qualquer comprovação da real data em que foram firmados. Em verdade, alguns contratos possuem cláusulas estranhas ao seu objeto e dão a aparência de terem sido forjados a posteriori, como se destacará adiante. 



    Os dois primeiros negócios jurídicos, que procuraram dar aparência de legalidade aos recursos formalmente remetidos por A D nos contratos de câmbio ideologicamente falsos, foram dois contratos de mútuo igualmente fraudulentos, firmados entre a M, de C P, e A D. Deles constam a seguinte cláusula: (...) 



    Ou seja, a M, de C P , empresta o dinheiro para A D para que este remeta à GBF E para a construção do M R e, no mesmo ato, A D transfere de volta para a M de C P todos os créditos, direitos e garantias referentes ao contrato com a GBF E, que construiria o empreendimento. O arranjo foi pensado especificamente para que a M, de C P, não figurasse em nenhum momento como a empresa que remeteu os recursos para o país e C P como o dono dos dólares. 



    Seguem os dois contratos firmados, em 17 de janeiro de 2008, no valor de US$ 6.0000.0000,00, e em 30 de março de 2009, no valor de US$ 9.0000.0000,00, totalizando US$ 15 milhões. Note-se como eles, embora firmados supostamente no Brasil, em valores milionários em dólares, não foram levados a registro em nenhum cartório de registros, remanescendo com o modelo aparente de contrato particular de mútuo virtualmente secreto (...). 



    (...) 



    Uma vez cumprida a sua missão de figurar na internalização dos dólares como interposta pessoa, na mesma data desse contrato (29 de novembro de 2011), A D sai do quadro societário da GBF e a M J P S.A., offshore de C P, ingressa em seu lugar, como forma de quitação da dívida de US$ 15 milhões (fls. 07/10, processo n.º 0000152- 17.2017.4.05.8200). 



    Ver-se a incongruência. O capital social da empresa GBF S.A. era, a época (ainda Ltda.), de R$ 600.000,00, de maneira que a entrada da empresa M J P S.A., de C P, em seu quadro societário, por critérios minimamente racionais, jamais poderia representar a quitação de uma dívida de US$ 15 milhões, em mais um elemento a confirmar que o contrato entre a M e A D prestou-se unicamente a ocultar um repasse direto de US$ 15 milhões de dólares de C P para a GBF. 



    O Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 028/2012 (fls. 328/339, IPL), concluiu que o capital social da empresa GBF era incompatível com a “envergadura financeira do empreendimento” e que seria necessário um financiamento sem cobertura da ordem de R$ 7.243.635,64, para a execução do empreendimento. 



    Ainda segundo laudo, a GBF “não tinha condições de executar o empreendimento da envergadura do Condomínio M B R com recursos próprios ou com sua capacidade de endividamento oriunda do seu capital social” e que “a execução de qualquer empreendimento por parte de qualquer pessoa que não demonstre a capacidade econômica e financeira de executá-lo é indício da prática de uma das etapas do crime de lavagem de ativos (ocultação)”. Veja, portanto, que o capital societário da empresa GBF não era suficiente para o pagamento de uma dívida e muito menos para a construção do empreendimento, reforçando a figura sempre oculta de C P como real investidor. 



    (...) 



    Nesses contratos, as informações inseridas falsamente, que configuram o crime do art. 21 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, são as informações sobre o remetente (ora BSA, ora A D, quando se demonstrou que os recursos eram de C P) e a descrição da natureza dos recursos (empréstimo para residente no Brasil, no caso a GBF, de P F, F B e H G, posto que os investimentos de C P no Resort eram para ele mesmo). 



    As operações de câmbio relacionados ao repasse total de US$ 12.978.058,50 foram declaradas à instituição financeira (Banco do Brasil) com informações falsas, vez que omitem a real origem e natureza dos recursos, ou seja, foram realizadas com sonegação de informações que deveriam ser prestadas e inserção de dados inverídicos. 



    (...) 



    III. DOS ATOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS 



    A Lei n.º 9.613/1998, em sua redação original, previa ser crime de Lavagem de Capitais a conduta de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime (…) contra o sistema financeiro nacional” (art. 1º, inciso VI). 



    Com a redação dada ao dispositivo pela Lei n.º 12.683/2012, o legislador excluiu o rol de crimes antecedentes, mas manteve o apenamento de reclusão de três a dez anos e multa. 



    O mesmo dispositivo, em seu § 1º, prevê a mesma pena para quem ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, convertendo-os em ativos lícitos e os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Incorre ainda na mesma pena (§ 2º) quem utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal e aquele que participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. Por fim, a pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa (§ 4º). 



    Como exposto acima, os atos de lavagem capitais presentemente imputados aos denunciados tiveram como antecedentes os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e tiveram por objetivo distanciar US$ 12.978.058,50 do seu real proprietário, o alto funcionário público de Angola, C P. Em razão dos crimes antecedentes, com a sonegação de informações nas operações cambiais efetivadas, foi possível dissimular e ocultar a origem e a natureza dos recursos internalizados. 



    Efetivamente, C P, por meio de contratos de mútuo e contratos de câmbio fraudulentos, firmados por interpostas pessoas que concorreram para o crime ao figurarem formalmente como detentores de dólares que não lhes pertenciam (A D, P F, F B e H G) e usando três empresas sob o seu controle (M, M J P SA e GBF), em vinte atos reiterados, coincidentes com a internalização dos recursos via contratos de câmbio (14 de dezembro de 2007 e 11 de setembro de 2009), ocultou e dissimulou a origem, disposição, movimentação e propriedade de US$ 12.978.058,50 até a dissolução de fato do empreendimento, em 25 de outubro de 2019, quando a empresa foi abandonada e todos os funcionários demitidos. 



    Somente por meio dos crimes antecedentes C P conseguiu permanecer na disposição dos recursos em dólar no Brasil, constituindo eles produto direto do crime do art. 21 da Lei n.º 7.492/1986. 



    (...) 



    Vale enfatizar, todos os atos narrados nos dois primeiros tópicos são voltados para a lavagem de capitais de C P e estes atos, dada a permanência do tipo penal, estenderam-se até 25 de outubro de 2019. No item I, cujos termos tem-se por aqui reproduzidos para efeito de imputação – mas que o MPF se furta a repetir por concisão –, demonstrou-se como a estrutura empresarial foi constituída